Tribunal: CARF
Processo: 12448.722899/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722899/2012-97
ACÓRDÃO
1002-004.121 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RBM ENGENHARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando as peças de imputação fiscal apontam minudente
descrição dos fatos jurídico-tributários e das infrações identificadas no
curso da auditoria realizada, bem como exteriorizam de modo inequívoco
os enquadramentos normativos em se fundamentaram.
DESPESAS
COM
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis da apuração do lucro real e da base de cálculo do IRPJ e
CSLL, as despesas caracterizadas como necessárias às atividades da
empresa ou à manutenção da respectiva fonte produtora. Despesa com
contratação de mão de obra terceiriza podem ser classificadas como
despesa dedutível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.121 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722899/2012-97
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme relatório do acórdão recorrido, trata o presente de Auto de Infração
lavrado em desfavor da Recorrente, pelo qual se constitui crédito tributário de IRPJ bem como
CSLL. O montante do valor lançado é R$ 1.293.547,06, o qual inclui o valor principal, multa de
ofício (75%) e juros de mora.
A Recorrente tomou ciência da autuação em 13/03/2012 (fl. 626/640) e,
irresignada, apresentou Impugnação em 12/04/2012 (fls. 666/684). Alegou, em síntese, que houve
cerceamento do direito de defesa e que as despesas glosadas pela autoridade autuante são
normais a suas atividades da empresa.
A 15a Turma de Julgamento da DRJ/RPO proferiu acórdão de no 14-91.481, o qual
julgou improcedente a impugnação, e assim, manteve o crédito tributário exigido. O Acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Com o início da fase litigiosa, a contribuinte tem o direito de exercer plenamente
seu direito de defesa, podendo apresentar todos os elementos de prova contra o
lançamento. Não há, portanto, cerceamento do direito à ampla defesa se o Termo
de Verificação Fiscal e o respectivo Auto de Infração, lavrado pelo Fisco, descreve
em detalhe cada uma das infrações que são imputadas ao sujeito passivo com os
respectivos enquadramentos legais.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Para a dedução de despesas com serviços de consultoria, estes devem ser
comprovados por meio da efetiva atuação dos contratados na realização de
operações na empresa.
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação
do imposto de renda, é indispensável comprovar o dispêndio corresponde à
contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos
pagamentos.
DESPESAS OPERACIONAIS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. GLOSA.
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.121 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722899/2012-97
3
São passíveis de glosa as despesas que não possuam as características de
necessidade, usualidade e normalidade, indispensáveis à dedutibilidade do lucro
bruto, não sendo passíveis de exclusão da apuração do Lucro Real.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a
infração e sua penalidade, conforme art. 16, inc. III do Decreto no.70.235/1972,
c/c o art. 373, inc. II da Lei no 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS.
No âmbito do processo administrativo tributário, as alegações genéricas não
assumem relevância, cabendo ao contribuinte o ônus da impugnação específica
dos fatos em relação aos quais haja contrariedade.
Impugnação Improcedente
A Recorrente tomou ciência do acórdão acima em 30/05/2019 (fl. 2240), e
apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário em 25/06/2019 (fls. 2245/2271) com os
seguintes argumentos:
 Da nulidade do auto de infração, descrição equivocada dos fatos: Aduz a
Recorrente que os fatos considerados pela autoridade administrativa para fins
de apuração do IRPJ e CSLL supostamente devidos pela Recorrente não
correspondem à realidade dos fatos e maculam de nulidade a autuação.
 As contratações realizadas pela Recorrente, sobre as quais deveriam ter se
debruçado o Fiscal Autuante e o Julgador da DRJ, são contratações de
prestadores de serviços de engenharia para execução de contratos firmados
com seus clientes.
 Argumenta que o fisco concluiu erroneamente a descrição das documentações
pois, após receber diversos documentos em atendimento às intimações, dentre
eles contratos, notas fiscais, boletins de medição e provas de pagamento pelos
serviços prestados, o Fiscal Autuante conclui que a Recorrente “não tem
nenhum serviço documentado”.
 Informa que sendo lançamento uma atividade vinculada da administração, é
dever do Fiscal Autuante apurar a verdade dos fatos antes de proceder à
lavratura do Auto de Infração. Tal apuração, no caso em comento,
simplesmente não ocorreu, uma vez que os documentos apresentados pela
Recorrente no curso da ação fiscal simplesmente não foram analisados.
 Informa que pela leitura do termo de verificação fica claro que o Fiscal
Autuante não analisou toda a documentação apresentada pela Recorrente,
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.121 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722899/2012-97
4
firmando sua convicção independentemente das provas apresentadas no curso
da ação fiscal, partindo de presunções dissociadas da verdade material.
 Aduz que a Recorrente apresentou toda sorte de documentos disponíveis
para a comprovação da efetividade das despesas incorridas com a contratação
de prestadores de serviços, inclusive correspondências eletrônicas (e-mail) e
boletins de medição dos serviços, além de comprovantes de despesas
incorridas pelos prestadores de serviços e reembolsadas pela Recorrente.
 Do mérito, despesas normais, usuais e necessárias às atividades da
Recorrente, efetividade dos serviços: Nos termos do art. 299 do RIR/99,
vigente à época da autuação (dispositivo cuja redação foi mantida pelo
RIR/2018 no art. 311), são usuais e necessárias as despesas relacionadas com a
execução do objeto social da empresa.
 Aduz que que é fundamental analisar se as despesas incorridas pela Recorrente
com a contratação de pessoas jurídicas, ora glosadas, são relacionadas com o
objeto social da Recorrente e com o próprio objeto dos contratos firmados
entre a Recorrente e os seus clientes.
 Afirma que época da autuação, o objeto social da Recorrente contemplava que:
“o objetivo da sociedade é exploração da atividade de engenharia consultiva,
estudos e projetos. Fiscalização e gerenciamento de obras e projetos, e obras e
serviços de engenharia por administração ou empreitada”
 Aduz que no ano-calendário de 2008 a Recorrente possuía cerca de 10
contratos de prestação de serviços de engenharia firmados com seus clientes,
dentre eles a Vale S.A. (Contrato de planejamento e fiscalização de obras de
manutenção civil de melhorias ao longo da estrada de Ferro Carajás e
fiscalização dos serviços de responsabilidade do CSC – Centro de Serviços
Compartilhados da Vale, no Maranhão) e a Companhia Siderúrgica Nacional –
CSN (Contrato de Gerenciamento e fiscalização da construção de 2 plantas de
pelotização para a CSN/NAMISA, em Minas Gerais), conforme se verifica da
planilha anexa (Planilha I) que sistematiza clientes e objetos dos contratos
juntados aos autos.
 Informa que, conforme se depreende da leitura dos contratos firmados entre a
Recorrente e seus clientes, é importante destacar o seguinte: as atividades
executadas pela Recorrente compreendiam, principalmente, o (i) planejamento
de obras; (ii) elaboração e consultoria em projetos de engenharia; e (iii) o
gerenciamento e a fiscalização de obras; a execução dos serviços prestados
pela Recorrente a seus clientes dependia e depende da utilização de
engenheiros especializados e devidamente habilitados; a Recorrente deve
disponibilizar uma equipe de engenheiros, em regime de dedicação exclusiva,
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.121 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722899/2012-97
5
nos canteiros de obras nos diferentes estados brasileiros (Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Maranhão, Pará e Amapá).
 Destaca que contratação de profissionais altamente especializados via pessoas
jurídicas - detidas e controladas pelos próprios profissionais – é prática
amplamente reconhecida e praticada pelo mercado em que atua a Recorrente.
De fato, empresas de grande porte, eventualmente multinacionais, apoiam e,
muitas vezes, exigem a observância de tais práticas de seus contratados para se
beneficiarem de uma redução dos custos de contratação.
 Aduz que a Recorrente contratou diversos engenheiros – por intermédio de
pessoas jurídicas – com o objetivo exclusivo de atender e executar os mais de
11 (onze) contratos em vigor durante o ano-calendário de 2008. Sem a
contratação daqueles engenheiros seria impossível o exercício da atividade
empresarial pela Recorrente.
 Afirma, ainda, que todos os serviços prestados pelos terceiros contratados são,
portanto, englobadas na execução do objeto social da Recorrente, tratando-se
de “uma parcela” do “todo” que a Recorrente se comprometeu a executar em
prol de seus clientes. Comprovada está a necessidade da despesa para a
manutenção da fonte produtora.
 Para comprovar a prestação do serviços, a Recorrente colaciona, a título
exemplificativo, Boletins de Medição (fls. 780), nos quais há expressa indicação
das pessoas naturais que executam os serviços e suas respectivas funções
dentro do Projeto.
 Afirma que os boletins de medição são relatórios que demonstram os valores e
quantidades acumulados e realizados na medição do contrato que está sendo
executado, sendo ferramenta essencial para a própria cobrança do serviço
prestado – na área de serviços de engenharia, construção civil e congêneres,
apenas mediante a aprovação do respectivo boletim de medição é que o cliente
autoriza a emissão de nota fiscal pelos serviços prestados.
 Informa que apenas mediante a emissão de boletim de medição pela
Recorrente e sua respectiva aprovação por seu cliente é que este último
autoriza a emissão de nota fiscal pela Recorrente. Essa é a praxe.
 Conclui que é necessário constatar que o vasto material probatório
apresentado pela Recorrente e acostado aos autos é suficiente para
demonstrar, sem qualquer sombra de dúvida, a existência e efetividade dos
serviços prestados pelas pessoas jurídicas contratadas pela Recorrente, sendo
absolutamente improcedentes a glosa das referidas despesas e, por
conseguinte, a cobrança de IRPJ e CSLL pretendidas.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.121 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722899/2012-97
6
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Da Preliminar
Como exposto, trata o presente de auto de infração para exigência de diferença de
IRPJ e reflexos apurados no ano de 2008 haja vista redução indevida da base de cálculo. Na
apuração da respectiva base dos tributos no período a contribuinte lançou como despesa
dedutível o valor dos serviços de engenharia contratados de terceiros. A fiscalização entendeu ela
não comprovação das despesas e efetuou a glosa dos valores.
Pois bem, em ser recursal – reiterando os argumentos postos na peça de
impugnação – o contribuinte pugna pela nulidade do lançamento, por descrição equivocada dos
fatos usados para fundamentar a exigência, violando o art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Sem razão o contribuinte. Como bem apontado pelo acórdão recorrido, o
lançamento preencheu todos os requisitos formais para sua validade:
O lançamento foi lavrado de acordo com os dispositivos legais que disciplinam a
matéria, tendo a fiscalização demonstrado, de forma clara e precisa, a ocorrência
do fato gerador, fazendo constar, do Auto de Infração (fls. 626/640), Termo de
Verificação Fiscal ou equivalente (fls. 620/625), os fundamentos legais que
amparam o procedimento adotado, cumprindo adequadamente os preceitos do
art. 142 do Código Tributário Nacional.
...
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o artigo 10 do Decreto no 70.235/72:
...
Por outro lado, na forma do disposto no art. 6o, inc. I da Lei no 10.593, de
dezembro de 2002, na redação dada pela Lei no 11.457 de 2007, e art. 2o do
Decreto no 6.641 de novembro de 2008, são atribuições dos ocupantes do cargo
de Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, no exercício da
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.121 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722899/2012-97
7
sua competência, e em caráter privativo: (i) constituir, mediante lançamento, o
crédito tributário e de contribuições; (ii) executar procedimentos de fiscalização,
praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados
com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos,
materiais, equipamentos e assemelhados; (iii) examinar a contabilidade de
sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais
contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192
do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal.
Trata o processo de constituição de créditos de IRPJ, CSLL, decorrentes da falta de
comprovação pela Impugnante, da efetividade da prestação de serviços, os quais
deveriam ser necessários, normais e usuais às atividades da empresa, para que
fosse admitida sua dedutibilidade, relativo a fato jurídico compreendido no ano-
calendário de 2008.
Cabe colacionar o disposto no art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999:
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77,Lei no 2.862, de 1956, art. 28,Lei no 5.172, de 1966,
art. 149,Lei no 8.541, de 1992, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24,Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I- não apresentar declaração de rendimentos;
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V- estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI- omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
A Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da verdade material e,
exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de reexaminar
os seus atos, podendo anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou revogá-los
(por motivo de conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no
9.784/99 que trata do processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.121 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722899/2012-97
8
Por outro lado, o art. 59 do Decreto 70.235/72 – que regula o Processo
Administrativo Fiscal, assim dispõe:
...
Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta
no caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos
atacados estivessem maculados, a saber, além da competência do agente, a
forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade, serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60
do mencionado Decreto no 70.235/72. No entanto, nenhuma das hipóteses
aventadas foi constatada na análise do lançamento em epígrafe.
Portanto, concluo afirmando que não houve nenhum cerceamento ao direito de
defesa já que todos os atos e fatos caracterizadores dos ilícitos tributários
cometidos estão devidamente descritos dentro do Termo de Verificação Fiscal,
parte integrante do Auto de Infração, todas fundamentações legais estão
devidamente consignadas, a matéria tributável está bem definida e teve o
contribuinte ciência do que lhe foi imputado.
No mais, o fundamento recursal para sustentar a nulidade do auto de infração tem
como linha principal argumentos que se confundem com o mérito do recurso, e os quais serão
analisados a seguir.
Pelo exposto afasto a preliminar de nulidade do lançamento.

3) Do mérito:
No mérito o debate fica restrito à análise acerca da comprovação das despesas
abatidas pelo contribuinte da base de cálculo dos tributos. O enquadramento legal do auto de
infração foi, entre outros, os art. 289 e 300do RIR/99:
Art. 290. O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente:
I - o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto no artigo anterior;
II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta,
manutenção e guarda das instalações de produção;
III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos
bens aplicados na produção;
IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção;
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.121 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722899/2012-97
9
V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção.
Parágrafo único. A aquisição de bens de consumo eventual, cujo valor não exceda
a cinco por cento do custo total dos produtos vendidos no período de apuração
anterior, poderá ser registrada diretamente como custo

Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros.
A Autoridade Fiscal, considerando que a quase totalidade absoluta dos serviços
contabilizados como custos da atividade produtiva eram serviços de consultoria, intimou o
contribuinte para explicar a origem e efetiva ocorrência das despesas. As explicações do
contribuinte não foram aceitas e a glosa das despesas foram mantidas.
Em que pese a fundamentação do acórdão recorrido, esta relatora possui outro
juízo de valor acerca das provas produzidas. Conforme consta do Recurso Voluntário a
Recorrente trouxe aos autos cópia dos seguintes documentos:
 cópia dos contratos de prestação de serviços firmados (fls. 1052/1127);
 cópia de todas as notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviços (fls.
1129/1287);
 o comprovante de pagamento correspondente a cada uma das notas fiscais
emitidas pelos prestadores de serviços (fls. 1129/1287);
 cópia dos boletins de medição – documentos que autorizam a emissão das
notas fiscais pela Impugnante contra os seus clientes – com a indicação
expressa dos nomes das pessoas naturais responsáveis pela execução dos
serviços contratados pela Recorrente (fls. 779/797 e fls. 804/830);
 as notas da reunião interna da Recorrente, realizada em 19 de junho de 2008,
para exposição dos Projetos e Propostas em andamento e esclarecimentos das
interfaces/rotinas entre a área Operacional e Financeira (fls. 799/802);
 diversos comprovantes de despesas incorridas pelos prestadores de serviços no
curso da execução dos serviços para os quais foram contratados e que foram,
posteriormente, reembolsados pela Recorrente (fls. 831/999); e
 diversas correspondências eletrônicas (e-mail) trocadas entre as pessoas
jurídicas contratadas e a Recorrente e/ou seu cliente (fls. 1001/1041).
Do teor do documentos citados e diante do objeto social da empresa (prestação de
serviços de engenharia) é perceptível que no caso concreto a recorrente tinha por hábito
terceirizar seus serviços, prática que no mercado é denomina “pejotização”. Os contratos
firmados entre contribuinte e terceiros são remunerados mediante valor/hora de trabalho ou, em
alguns casos, mediante pagamento de verbas fixas no mês. Vejamos alguns exemplos: RMB x
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.121 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722899/2012-97
10
Bosco Consultoria: R$ 100,00 hora trabalhada (fls. 430); RBM x Soares Junqueira: R$ 15.000,00
mês (fls. 440) e RBM x MNR: R$ 10.000,00 mês (fls. 445).
Reforça o ponto acima a descrição dos serviços descritos em algumas notas fiscais
juntadas aos autos, como por exemplo: “serviço de consultoria em projetos de interessante do
contratante” (fls. 148), “consultoria e assessoria na área de montagem eletro mecânica, obra
MMX – Amapá (AP)” (fls. 158), “projeto básico de edificações e infraestruturas da portaria
principal e do acampamento do gerenciador de mineração para obras de implantação na região de
Conceição de Mato Dentro” (fls. 162), “implantação de projeto de plana de beneficiamento de
minério” (fls. 170), “planejamento e monitoramento de prazo e apoio à gestão, relativos à
implantação de empreendimentos” (fls. 198).
Todas as empresa contratadas são do mesmo ramo da Contribuinte, ou seja,
também são empresas de engenharia. Outros elementos também permitem a verificação da
pratica de “pejotização”, são as “memórias de cálculo”/medições que apontam os nomes das
pessoas físicas (sócios) e não o nome da pessoa jurídica, deixando claro que em alguns casos
havia, inclusive, pagamento de horas extras trabalhadas.
Há ainda comprovantes de reembolso de valores como alimentação, hospedagem e
transporte das pessoas físicas, sócias das pessoas jurídicas, contratadas.
Pelas provas juntas entendo que a descrição genérica dos serviços nas notas fiscais
é mais um indício da opção o Contribuinte de executar seus serviços mediante contratação de
pessoas jurídicas em substituição a contratação direta de empregados e aqui, destacamos pela
relevância: não estamos emitindo qualquer juízo de valor acerca da estrutura montada pela
empresa.
A conclusão acima – no sentido de os serviços de consultoria serem serviços
prestados na condição de subcontratação de mão de obra (pejotização) – nos leva a reconhecer
como despesa dedutível o valor dos contratos analisados, seja na condição de contratação de
serviços inerentes a manutenção da atividade produtiva, seja na condição de “custo de pessoal
aplicado na produção”.
A única ressalva a ser feita está relacionada com a dedução em dobro/triplo dos
valores citados pelo “Termo de Verificação” (fls. 621/622) cujas glosas devem ser mantidas.

Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.121 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722899/2012-97
11
Assim, deve-se reformar o acórdão para afastar as glosas das despesas, com
exceção dos valores lançados em duplicidade e relativos às notas fiscais NF no 878 (emitente L. F.
Jorge Consult. Serv. Ltda) e NF no 68 (emitente Consulog Consult. Logística Ltda).

4) Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para rejeitar a preliminar e no mérito dar-
lhe provimento para afastar as glosas das despesas.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2304
DF CARF MF
Original